Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-65.2021.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-65.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), ALINOR DE ANDRADE E SILVA - CPF: 697.846.041-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o esgotamento dos meios de localização do réu antes da citação por edital, tornando-a válida; e (ii) determinar se o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha de débito, constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento dos meios ordinários de localização do réu é patente, considerando as diversas e sucessivas diligências empreendidas pela parte autora antes de requerer a citação por edital.

O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha de débito discriminando valores e vencimentos, constitui prova escrita idônea nos moldes exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALINOR DE ANDRADE E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória n. 1000418-65.2021.8.11.0045, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, e condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante alega que não foram esgotadas as diligências necessárias para a citação válida do réu, nos termos do art. 257 do CPC, já que inexistem nos autos registros de consultas a sistemas informatizados como INFOJUD ou SISBAJUD.

Aponta, ainda, nulidade processual decorrente da ausência de intimação regular e adequada, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa.

Quanto ao mérito, sustenta que os documentos apresentados pela parte autora são unilaterais e não comprovam de forma adequada a existência do alegado acordo de renegociação de dívida.

Pontua que a planilha de débito e demais documentos acostados não demonstram com precisão o valor supostamente devido nem os marcos temporais que permitiriam a verificação da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e, subsidiariamente, a extinção da ação monitória por ausência de prova escrita idônea.

Contrarrazões no ID 286228681.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo apelante. Contudo, no mérito, ele não merece provimento.

Sustenta o apelante que a citação editalícia seria nula, ante a alegada ausência de esgotamento dos meios possíveis para sua localização. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Constata-se que a parte autora empreendeu diversas e sucessivas diligências voltadas à localização do réu, antes de requerer a citação por edital. Destacam-se os seguintes atos:

Tentativa de localização com retorno negativo (ID 286228608 – 26/11/2021);

Fornecimento de telefone e e-mail do requerido (ID 286228611);

Nova tentativa de localização sem êxito (ID 286228617 – 05/11/2022);

Requisição de consulta em sistemas informatizados (ID 286228619);

Realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL (ID 286228628);

Tentativas de intimação via AR, com avisos de recebimento datados de 24/02/2023 e 28/02/2023 (IDs 286228635, 286228636 e 286228637);

Indicação de novo endereço pela exequente (ID 286228639 – 05/04/2023);

Diligência do oficial de justiça, que localizou a genitora do executado e obteve telefone de contato, o qual não respondeu às tentativas de comunicação (ID 286228649 – 16/10/2023);

Nova indicação de telefones (ID 286228651 – 17/10/2023) e diligências infrutíferas (IDs 286228656, 286228659 e 286228663 – de 14/11/2023 a 05/12/2023).

Como visto, é patente o exaurimento dos meios ordinários de localização do réu, em observância ao disposto no art. 256 e seguintes do CPC. Dessa forma, a decisão que autorizou a citação por edital está devidamente fundamentada, não havendo falar em nulidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PERDA DE OBJETO. NULIDADE RECONHECIDA EM RECURSO CONEXO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento dos meios de localização da parte demandada; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva; (iii) definir se o contrato de consórcio apresentado configura título executivo extrajudicial líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e a parte demandada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O prazo prescricional para pretensões relativas ao sistema de consórcios é de 5 anos, contados do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2o, da Lei no 11.795/2008.

A superveniência do julgamento do recurso interposto pela devedora principal, ao qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de liquidez, importa na perda do objeto recursal do presente agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido.

(N.U 1031671-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade
.

(N.U 1000341-40.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Quanto ao mérito da demanda, a ação monitória foi instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, além de planilha de débito discriminando os valores devidos e os vencimentos. Tais documentos constituem prova escrita nos moldes exigidos pelo art. 700 do CPC.

Aliado ao contrato de prestação dos serviços, é admissível a planilha emitida pela instituição credora como meio idôneo à instrução da ação monitória, especialmente quando ela vem acompanhada de elementos mínimos que evidenciem a origem do crédito, o vínculo contratual e a inadimplência.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I.
A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. II . A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068800820218110055, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROVA ESCRITA - RESCISÃO IMOTIVADA - MULTA - INCIDÊNCIA. I.
O contrato de prestação de serviços educacionais constitui prova escrita hábil a comprovar a existência da dívida, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, e se mostra apto ao manejo da ação monitória
. II . Diante da rescisão imotivada do contrato, cabível é a incidência da multa nele prevista.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50088074920228130313 1.0000.24 .043223-7/001, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 27/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Inexiste, portanto, mácula na sentença que julgou procedente o pedido monitório, tampouco qualquer nulidade que enseje sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado do débito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025